Tribunal: TJDFT
Processo: 0740276-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
indefiro Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740276-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NELSON MACHADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (Id. 142818750 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública (processo no 07146277320228070018), movido por NELSON MACHADO, rejeitou a impugnação da Fazenda Pública e determinou a atualização do cálculo observando-se os seguintes critérios, verbis: “(...)Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se.” Descontente, o ente público interpõe o presente recurso e, em suas razões, argumenta, em suma, que os critérios estabelecidos pelo Supremo para o cálculo de débitos da dívida pública não seriam aplicáveis ao caso concreto. Nesse sentido, esclarece que o título judicial exequendo teria estabelecido, expressamente, a incidência de correção monetária pela TR, afastando, assim, o entendimento jurisprudencial que sobreveio posteriormente, no sentido de que seria aplicável o índice IPCA-E. Destaca, ainda, que o julgador de primeiro grau teria ignorado tais argumentos, o que representaria violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Aduz a necessidade de suspensão do feito, em razão da afetação da questão ao rito dos recursos repetitivos - Temas 1169 e 1170 -, pelo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o que pretende a parte agravante é sobrestar o andamento do feito originário até que a questão suscitada, relativa ao índice aplicável a título de correção monetária sobre o débito exequendo, possa ser avaliada pelo órgão colegiado. Neste momento, entretanto, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos suscitados nas razões recursais, notadamente após o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal. De mais a mais, como se sabe, a jurisprudência desta Corte, inclusive em julgados sob minha relatoria, tem caminhado no sentido de que ao julgador é permitido modificar índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário com repercussão geral, sem que isto represente violação a coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 1. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos. 2. Isso porque, como se sabe, a correção monetária plena "é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita." (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010). 3. Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o do art. 322 do CPC que "Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios". Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública, e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. 4. Não bastasse, convém mencionar, na linha do que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os juros de mora e a correção monetária consistem em obrigações de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, de tal modo que deve ser aplicada no mês de regência a legislação vigente sobre o tema. 5. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando o entendimento já mencionado, no sentido de que a correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 7. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E. 8. Diante desse cenário, por não vislumbrar qualquer violação à coisa julgada, deve ser reformada a decisão agravada para que o índice de correção monetária utilizado seja o IPCA-E ao invés da TR, nos estritos termos em que definidos pelos tribunais superiores em julgamentos vinculantes. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1369297, 07206494120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E para as atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 30/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3. Mostra-se manifestamente inconstitucional manter a correção monetária, que constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, mediante incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF (TR), impondo-se a retificação dos cálculos da Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1385190, 07289342320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo ente público e revogou pronunciamento judicial antecedente - o qual determinava a retificação de todos os precatórios expedidos a fim de que fossem corrigidos pelo IPCA-e, sob o argumento da preclusão da matéria, já examinada por este Tribunal em recurso pretérito. 2. Consoante nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947, as condenações impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios. 3. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp n.o 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) para fins de correção monetária, preocupou-se ainda em esclarecer, minuciosa e detidamente, os índices e encargos aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações judiciais em face do Poder Público, fixando inclusive balizas temporais para a incidência de cada fator de cálculo. 4. Admite-se a relativização da coisa julgada para que seja aplicado o IPCA-E nas condenações contra a Fazenda Pública, porquanto se trata de matéria de ordem pública. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1383378, 07253911220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A propósito, em igual sentido tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1904433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021) (grifo nosso) Ressalte-se, ainda, que, ao que tudo indica, a matéria tratada no presente recurso não coincide com a afetada ao rito dos recursos repetitivos pelos Temas 1169 e 1170, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito. Portanto, sem a presença dos requisitos necessários, não verifico elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos por ocasião do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora